Tribunal: TJMT
Processo: 1065065-36.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065065-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON ALEXANDRE BRANDAO PACHECO - CPF: 029.010.841-17 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (MAIS DE 4 HORAS) SEM ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL
E
ALTERNATIVAS VIÁVEIS.
TRANSPORTE TERRESTRE
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
d
o

serviço
d
e

transporte

aéreo

(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
e art. 21 da
Resolução

nº
400/2016 da ANAC).
A
reacomodação

em
outro
voo
, que
ocasiona
um
atraso
de
mais
de 04 horas (ID 208442154/PJe2),
configura

conduta

ilícita
.

2.

Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
(STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.

A
manutenção

preventiva
da
aeronave
é
considerada

fortuito

interno
, visto que
faz

parte
da
execução
do
serviço

contratado
e,
consequentemente
,
não

exclui a

responsabilidade
da
companhia

aérea
.

3.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
O
atraso
de
voo
de
mais
de 04 horas,
somado
à
ausência
de
assistência
material
e de

alternativas

viáveis
,
fazendo
com que
o

passageiro

percorra

parte
do
trajeto

por
via
terrestre
,
configura

dano
moral.

4.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
atraso
de
voo
de
pouco

mais
de 04
horas,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$7.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$
5
.000,00
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1065065-36.2023.8.11.000

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido
:
MARLON ALEXANDRE BRANDAO PACHECO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARLON ALEXANDRE BRANDAO PACHECO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a)
a

alteração
do
voo

originariamente

contratado

devido

ao

cancelamento
,
culminou
no
atraso
para que
o

consumidor

chegasse

ao

seu

destino
,
tipificando
o
ato

ilícito
que
enseja
o
dever
de
indenizar
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

qualquer

justificativa

plausível
para
alteração
do
voo

contratado
; c) o
dano
moral é
in
re

ipsa
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
para
condenar
a
parte

reclamada

a
pagar

à

parte

reclamante
R$7.000,00 a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
voo

foi

cancelado

por

necessidade
de haver
manutenção

na

aeronave
; b) o
atraso

ou

cancelamento
de
voo
,
por

si

só
,
não

são

práticas

consideradas

abusivas
; c)
não

tinha

como

prever

ou

impedir
o
cancelamento
do
voo
, visto que
o

ocorrido
se
deu

em

razão
de
força

maior
; d)
tratou
de
oferecer
a
reacomodação
da
parte

reclamante
para o
próximo

voo

disponível
e
prestou

assistência
material
;
e
e
)
não

houve

dano
moral,
tratando
-se de
mero

aborrecimento
.
Requereu
que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

inicial

ou
que o
quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais

seja

minorado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas,

independentemente da c
ausa,

imp
õe
às companhias aéreas o dever de prestar informação
, suporte
e
opç
ões
de solução para os passageiros.

O
art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
é ainda mais
específico
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido
, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa
:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-s
e
i
n
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos
aclarat
órios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ

EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2
015
,
DJe
31/03/2015)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea
previa a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(Goiânia
/GO
)
em
01
/09/2023
,

às
09
h35
(ID 208442158/PJe2).

Todavia
,
como

reconhecido
pela
parte

reclamada
, a
parte

reclamante

foi

reacomodada

em
outro
voo
, tendo
sua

chegada

ao

destino

somente
no
dia
01
/09/2023
,

às
14
h30
,
ou

seja
, com
atraso
de
mais
de 04 horas,
lapso

este
superior
ao

legalmente

permitido
.

Portanto
,
diante
do
atraso
superior
a 4 horas
, a
conduta
ilícita
da
parte

reclamada

está
configura
da
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que
,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constitu
em
caso fortuito ou força maio
r, eventos com comprovação
e
que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente
e

restrições decorrentes
de pandemia.

Dessa forma,
os
atraso
s
de voo
provocados por
chegada tardia da aeronave,
manutenção
n
ão
programada e outras
causas
do gênero
são de
responsabilidade
da companhia aérea, visto que não
configuram
caso fortuito
ou força maior
.

Vale destacar
,
que apenas o fortuito externo tem o co
ndão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do
produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual da
no.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo
,
é cons
iderado fortuito interno,
pois

faz parte da execução do serviço.

Além disso, es
s
as situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro
s
, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica.

Portanto, considerando
que
o presente caso configura
mero

fortuito interno,
não há como excluir a
responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de
mais
de 04 horas, a
companhia

não

ofereceu

ao

consumidor
o
suporte
material de
alimentação
e
alternativas

viáveis
, pois
precisou

terminar
a
via
g
em

por

meio
de
transporte

terrestre

ao

invés
do
transporte

aéreo

contratado
(ID 208442154/PJe2)
.

Vale
ressaltar
que a
parte

reclamada

não

juntou

nenhum

comprovante

capaz
de
comprovar
que
houve

assistência
material,
mas
apenas
prints de
telas

sistêmicas

internas
que
por

si

só

n
ada

comprovam
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios e mesmo considerando as peculiaridades do caso

concreto

(
atraso
de
voo
de
mais
de 04 horas,
ausência
de
assistência
material
e de
alternativas

viáveis
de
transporte

no final do
trajeto
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$7.000,00
)
mostra -se excessiv o e deve ser reduzido para R$
5
.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
serv
e

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está conforme os precedentes desta Turma (
N.U 1019760-84.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024;
N.U 1026296-50.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024
)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o
quantum
da

indenização

por

danos

morais
para
5.
000,00
(cinco mil reais)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024